Tribunal: TJMT
Processo: 0020609-07.2014.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020609-07.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR FORTES DA SILVA (APELANTE), KAROLAYNE CRISTINA BARBOSA LIMA (VÍTIMA), AMANDA SILVA ZACARIAS - CPF: 010.681.611-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – PRESCINDIBILIDADE – VERSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES NOS AUTOS – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO DA PENA PARA APLICAR ATENUANTE AINDA QUE IMPLIQUE EM CONDUZI-LA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – NÃO CABIMENTO – ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA – AJUSTE NECESSÁRIO, DE OFÍCIO – PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE DE FORMA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, REAJUSTANDO, DE OFÍCIO, A PENA DE RECLUSÃO.

01. Ainda que a palavra da ofendida não tenha sido ratificada em juízo, a autoria por parte do recorrente está seguramente demonstrada pelos demais elementos probatórios constantes nos autos, em especial pelo depoimento em juízo do policial militar que diligenciou na ocorrência, o qual corrobora as declarações extrajudiciais da vítima.

02. Inviável rever a dosimetria da pena para aplicar a atenuante da menoridade relativa de que trata o artigo 65, inciso I, do Código Penal, levando em consideração que tal medida implicaria na condução da reprimenda para abaixo do mínimo legal, o que não se admite por expressa vedação legal. Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

03. Observada a presença de erro material na dosimetria da reprimenda, necessário o ajuste, de ofício, da pena privativa de liberdade imposta ao apelante, mantendo-se a multa, pois aplicada cumulativamente de forma escorreita.

04. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial, reajustando-se, de ofício, a pena de reclusão imposta ao apelante, restando mantidos os demais termos da sentença vergastada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Igor Fortes da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 70 (duas vítimas), c/c artigo 65, inciso I, todos do Código Penal, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,

em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
(id. 211442688, pág. 59).

Em suas razões, a defesa alega, em apertada síntese, que não há prova concreta e segura acerca da autoria delitiva imputada ao apelante, razão pela qual pleiteia sua absolvição. Subsidiariamente, postula a revisão da dosimetria da reprimenda, aplicando-se a atenuante da menoridade relativa ainda que implique em conduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, com a consequente redução da sanção de multa. Ainda
, prequestiona as matérias aventadas no recurso (id. 211433600).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugnou pela rejeição do apelo (id. 211433608).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 212130165).

É o breve relato.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

De início, importa mencionar que se encontram presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação interposta.

Passa-se, então, à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Igor Fortes da Silva
foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado em concurso formal, em razão do seguinte contexto fático-delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...)
No dia 11 de setembro de 2014
, por volta das 22h20min, na Rua Magno Rodrigues, em frente ao restaurante MZ, bairro Nova Esperança, nesta capital, o denunciado
IGOR FORTES DA SILVA
, mediante grave ameaça exercida com palavras e violência consistente num soco, com unidade de desígnios e prévio ajuste de condutas com um comparsa não identificado, subtraiu para si um celular da marca Samsung Mini, de propriedade da vítima Karolayne Cristina Barbosa Lima; e um aparelho celular da marca Nokia C300, de propriedade da vítima Amanda Silva Zacarias.

Na data dos fatos, o denunciado e comparsa se aproximaram das vítimas numa motocicleta, de cor, marca e placa por ora ignoradas, quando anunciaram o assalto de forma ameaçadora, ordenando que elas lhes entregassem os celulares. A vítima Amanda, num primeiro momento, relutou em entregar o bem, quando o denunciado desferiu-lhe um soco na face para, finalmente, subtrair os dois celulares.

Ressai dos autos que populares observaram a ação delituosa, logrando prender apenas o denunciado em flagrante delito, enquanto que a outro assaltante foragiu na motocicleta. (...)”. (id. 211442687)

Regularmente processada a ação penal, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 70 (duas vítimas), c/c artigo 65, inciso I, todos do Código Penal, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,

em regime inicialmente semiaberto, e ao
pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
.

Irresignado, interpôs a presente apelação, sob o principal fundamento de insuficiência probatória, requerendo sua absolvição e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, aplicando-se a atenuante da menoridade relativa ainda que a sanção resulte em patamar inferior ao mínimo legal, com redução, por conseguinte, da pena de multa aplicada.

Após detida análise, entende-se que a sentença do juízo de primeiro grau não comporta reparos, de modo que o presente apelo não merece ser acolhido.

Com efeito, o arcabouço probatório existente nos autos se mostra apto a sustentar, de forma indene de dúvidas, a condenação do apelante.

Isso porque, a materialidade do ilícito está cabalmente demonstrada pelas provas constantes no feito, quais sejam: (i) auto de prisão em flagrante delito (id. 211442687, pág. 12); (ii) termo de depoimento do policial militar Joacil Benedito dos Santos (id. 211442687, págs. 13/14); (iii) termo de depoimento do policial militar Gilder Peterson de Oliveira Felisbino (id. 211442687, págs. 16/17); (iv) termo de declarações da vítima Karolayne Cristina Barbosa Lima (id. 211442687, pág. 19); (v) boletim de ocorrência n. 2014.252318 (id. 211442687, págs. 25/27); (vi) termo de exibição e apreensão (id. 211442687, pág. 30); (vii) auto de entrega (id. 211442687, pág. 31); (viii) auto de avaliação indireta (id. 211442687, pág. 41); e (ix) depoimento do policial militar Joacil Benedito dos Santos em juízo, incluso no relatório de mídias (id.

211433605).

Igualmente, constata-se que a autoria delitiva é certa.

Em sede policial, a vítima
Karolayne Cristina Barbosa Lima
relatou que ela e uma amiga foram abordadas por dois indivíduos em uma motocicleta, os quais subtraíram seus telefones celulares, sendo que um deles, o ora apelante, foi detido por populares que se encontravam no local e o outro foragiu:

“(...) QUE na data de ontem 11/09/14, por volta das 22:20hs estava a declarante e sua amiga Amanda em uma das ruas do bairro nova esperança quando foram abordadas por dois indivíduos que chegaram de motocicleta dizendo que era para a declarante entregar o celular e de sua colega; Que a declarante e sua amiga tentou resistir a entrega dos celulares; Que o declarante em seguida foragiu e logo em seguida foram detidos por populares conhecido da declarante ali nas proximidades do bairro; Que a declarante afirma que o suspeito que consegui foragir estava trajando uma camiseta do Brasil com as seguintes característica magro, estatura alta e estava pilotando a moto; (...)” (id. 211442687, pág. 19)
.

Apesar de devidamente intimadas sobre a realização da audiência de instrução e julgamento, conforme certificado nos autos (id. 211442687, pág. 98), a ofendida
Karolayne Cristina Barbosa Lima
e sua amiga
Amanda Silva Zacarias
, outra vítima do crime em comento, não compareceram ao ato.

Foi designada audiência de continuação e expedido mandado de condução coercitiva das vítimas, o qual, no entanto, não foi cumprido, haja vista terem mudado de endereço, conforme certidão de id. 211442688, pág. 3. Após, foi homologada a desistência da oitiva das ofendidas (id. 211442688, págs. 14 e 16).

O apelante, ao ser interrogado pela autoridade policial, fez uso do seu direito de permanecer em silêncio (id. 211442687, págs. 20/21) e, tendo em vista que não se logrou êxito em proceder à intimação do recorrente para ser ouvido em juízo (certidão de id. 211442688, pág. 11), foi declarada sua revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal (id. 211442688, pág. 20).

Assim, perante a autoridade judiciária apenas foi ouvido o policial militar
Joacil Benedito dos Santos
, que confirmou as declarações por ele prestadas na fase inquisitorial, discorrendo que os celulares das vítimas foram encontrados com o apelante e que as ofendidas o reconheceram. Confira-se:

“(...)
Testemunha:
Pelo que as testemunha que tava no local lá quando chegamos lá, do CIOSP ter passado a situação pra nós, chegando ao local lá, porque a, as vítima, né, e testemunha tinha agarrado o cidadão lá, passou pra nós que elas tava vindo de um lanche e na porta da residência dela, ela foi abordada por dois elemento numa motocicleta, que ao, ao abordar, ele apontou a arma, um que tava montado na moto apontou a arma, o da garupa desceu e sub, tentou subtrair o celular. Subtraiu um, de uma das meninas, e foi tentar subtrair o outro, a menina resistiu, segurando o celular. Ele veio a dar um safanão, um soco nela, e ela veio a soltar o celular pra ele. Montado na garupa da moto, ele saiu, mas ao passar no quebra mola, num buraco, ele caiu da garupa da moto, e tinha testemunha que tava próximo, no, no lanche, que foi pegaram, agarraram ele, e o da moto seguiu, seguiu a viagem.

Promotora:
E os objetos foram recuperados?

Testemunha:
Foram recuperados,
foram encontrados com ele
.

Promotora:
O senhor, é, teve contato com ele, e ele disse o que, quando da detenção?

Testemunha:
Disse que ele tinha errado, e, no momento ele tinha negado. Chegando na delegacia lá, procurando pra ele, tava testemunha, tudo, ele disse que, ah, se foi traído, ele tava sozinho, ele assinou esse B.O. sozinho.

Promotora:
E o senhor viu as vítimas lá na delegacia?

Testemunha:
Sim, senhora.

Promotora:
Elas reconheceram?

Testemunha: Reconheceram, sim
, senhora. Porque o local foi próximo, né? A hora que o pessoal agarraram ele, foi a distância de, de uns quinze metros, mais ou menos, a vinte metros, que elas lá, que eles saíram com a moto, parece que elas gritavam, ladrão, ladrão. E tinha um pessoal próximo que agarrou ele na hora que ele caiu da garupa da moto. Assim, foi lançado pra nós, né, lá tá no B.O. (...)

Defensor:
Foi encontrado alguma arma com ele?

Testemunha:
Não, senhor. Com ele, não, senhor.

Defensor:
Só os celulares?

Testemunha: Só os celulares, só, se encontravam com ele
. Segundo a vítima, é, quem apontou a arma é quem tava pilotando a moto, quem tava na frente. Ele apontou, o garupa desceu e subtraiu o celular. (id. 211433605, 00:01:26 a 00:04:08) - original sem destaques.

Desse modo, em que pese as vítimas e o apelante não terem sido ouvidos na fase judicial, fato é que a autoria delitiva está devidamente comprovada pelas declarações da ofendida colhidas pela autoridade policial, assim como pelo depoimento em juízo do policial militar que atendeu a ocorrência.

Deveras, entende-se que as provas sobre a responsabilidade do recorrente pela prática do crime em questão são robustas, firmes e coerentes, capazes de confirmar os indícios de autoria colhidos no curso da investigação criminal e ratificadas na instrução penal. Em contrapartida, não se verifica a presença de qualquer elemento passível de afastar a autoria por parte do apelante.

Na hipótese, ao contrário do alegado pela defesa, a condenação não está fundamentada exclusivamente em testemunho indireto, até porque as declarações do policial militar não se limitam ao que ele “ouviu dizer”, mas sim nos acontecimentos por ele presenciados e que confirmam a autoria por parte do recorrente.

Nesse ponto, relevante citar que o agente policial asseverou ter localizado os telefones celulares objeto do delito com o apelante, além de ter afirmado que as ofendidas efetuaram o reconhecimento da pessoa detida pelos populares como sendo o autor do crime, razão pela qual foi efetuada sua prisão em flagrante.

Ressalte-se, ademais, que não se vislumbra afronta ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal pois, ainda que a palavra da ofendida não tenha sido ratificada em juízo, a autoria por parte do recorrente está seguramente demonstrada pelo depoimento prestado em juízo pelo policial militar que diligenciou na ocorrência, o qual corrobora as declarações extrajudiciais da vítima.

Impende salientar, também, que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 8), notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso.

Vale esclarecer, ademais, que o fato de o apelante já se encontrar detido quando a guarnição policial chegou ao local apenas confirma a autoria delitiva, uma vez que, conforme asseverado pela testemunha ouvida em juízo, tal apreensão ocorreu de quinze a vinte metros do local onde estavam as vítimas e logo após a ação criminosa, não sendo crível a tese de inexistência de confirmação de que o apelante “ficou pra trás” quando o sujeito que pilotava a motocicleta foragiu do local.

Além disso, apesar de não terem sido ouvidos os populares que detiveram o apelante, fato é que lograram êxito em capturá-lo logo após o roubo dos telefones celulares das vítimas, os quais foram localizados em seu poder na ocasião.

Vislumbra-se, ainda, que não se mostrou necessária, no caso, a realização do procedimento formal de reconhecimento de pessoa, uma vez que, conforme depoimento em juízo prestado pelo agente policial, as ofendidas reconheceram o apelante como sendo o autor do crime, o que corrobora a narrativa da vítima em sede policial, a qual afirmou que a pessoa detida pelos populares foi uma das que foragiu após abordá-la.

Portanto, tem-se o acerto do édito condenatório, uma vez que restou demonstrada, por provas concretas e seguras, a materialidade e a autoria por parte do apelante, não havendo que se falar em condenação baseada em elementos indiciários.

Isso porque, como já explanado, as provas carreadas aos autos constituem subsídio absolutamente eficaz para afiançar o decreto condenatório, dada a inequívoca prática do crime em comento pelo apelante, inexistindo qualquer elemento capaz de desconstituí-lo.

Logo, estando o arcabouço probatório robusto e harmonioso no sentido de que o recorrente perpetrou o crime em questão, sua condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, ante a ausência de incertezas a respeito.

Da mesma forma, inviável rever a dosimetria da pena para aplicar a atenuante da menoridade relativa de que trata o artigo 65, inciso I, do Código Penal, levando em consideração que tal medida implicaria na condução da reprimenda para abaixo do mínimo legal, o que não se admite por expressa vedação legal.

Conforme dicção do artigo 68 do Código Penal, a pena-base deve ser estabelecida com a observância dos critérios previstos no artigo 59 desse mesmo diploma legal que, por sua vez, prevê em seu inciso II que a quantidade de pena aplicável deve estar dentro dos limites previstos.

Dessa forma, a existência de circunstância atenuante apenas permite a manutenção da pena-base em seu mínimo legal, o que foi respeitado na sentença vergastada.

Por certo,
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Nesse sentido:

“(...) Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não se pode conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal. (...)” (N.U 0002002-23.2015.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

À vista disso, acertada a sentença do Juízo de primeiro grau que reconheceu a atenuante em questão e deixou de aplicá-la, por entender que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, o que veda a sua incidência.

No entanto, observa-se a presença de erro material na dosimetria da pena, sendo necessário o ajuste, de ofício, da reprimenda.

De fato, o juízo sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na próxima fase, diante da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, o Juízo
a quo
acrescentou à pena-base o mínimo legal de 1/3 (um terço), elevando-a para 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Na sequência, ao discorrer sobre o acréscimo da pena em virtude do concurso formal (artigo 70 do Código Penal), haja vista que 02 (duas) vítimas tiveram seus patrimônios lesados, o Juízo
a quo
reconheceu que a majoração em 1/6 (um sexto) seria razoável e proporcional, senão vejamos:

“(...) No que concerne ao acréscimo da pena em virtude do concurso formal, o Superior Tribunal de Justiça, possui firme orientação de que ele deve variar de acordo com o número de vítimas. Neste sentido, cito o seguinte precedente:

PETIÇÃO RECEBIDA COMO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE ROUBOS E EXTORSÃO QUALIFICADOS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. ORDEM DENEGADA. IRREGULAR AUMENTO DE PENA IMPLEMENTADA, EM DECORRÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) 3.
Correto o acréscimo da pena, decorrente do concurso formal, quando a instância ordinária utiliza como parâmetro o número de crimes e, em respeito ao princípio da proporcionalidade, aumenta a pena de 1/3 (um terço), já que foram cinco os delitos
. (...) (Pet 5.988/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/9/2008, DJe 13/10/2008)

No presente caso, como visto, o roubo atingiu,
duas vítimas distintas
e uma delas, confirmou em sede policial, a prática delitiva.

Assim, entendo que uma exasperação de
1/6 (um sexto)
, tomando o precedente acima como parâmetro, apresenta-se como razoável e proporcional para a hipótese dos autos. (...)” (id. 211442688)

Ocorre que, ao aplicar a sanção, o Juízo sentenciante, reconhecendo a ocorrência do concurso formal e o que dispõe o artigo 72 do Código Penal, fixou-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, o que corresponde, no tocante à pena privativa de liberdade, à fração de 1/4 (um quarto).

Dessa maneira, verifica-se que a reprimenda deve ser reajustada, aplicando-se a exasperação de 1/6 (um sexto), nos termos da fundamentação do Juízo de primeiro grau, resultando na pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias.

Quanto à pena de multa aplicada ao apelante, contudo, nota-se que não cabe a redução, devendo ser mantida no patamar de 26 (vinte e seis) dias, pois aplicada cumulativamente de forma escorreita, conforme disciplina o artigo 72 do Código Penal.

Em face de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação manejado por
Igor Fortes da Silva
, em consonância com o parecer ministerial, reajustando,
de ofício
, a pena de reclusão para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
, mantendo o regime inicial semiaberto e o pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
, seu valor unitário no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e os demais termos da r. sentença vergastada.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024